Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-75.2019.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000286-75.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SIBEWAWE XAVANTE - CPF: 827.095.641-49 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), SIBEWAWE XAVANTE - CPF: 827.095.641-49 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO ITAU E PREJUDICADO O RECURSO SIBEWAWE XAVANTE.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000286-75.2019.8.11.0110 – Campinápolis

Apelantes:
Itau Unibanco S.A. e Sibewawe Xavante

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA –
ART. 489, §3o
, DO CPC – NULIDADE ––
SENTENÇA ANULADA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSO BANCO ITAU PROVIDO
.

Conforme inteligência do art. 489, §3o
, do CPC,
a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

In casu,
o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

Diante da cassação da r. sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, prejudicada a análise do recurso adesivo que visa a majoração do quantum e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000286-75.2019.8.11.0110 – Campinápolis

Apelantes:
Itau Unibanco S.A. e Sibewawe Xavante

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação e adesivo interpostos por Itau Unibanco S.A. e Sibewawe Xavante em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que Sibewawe Xavante move contra Itau Unibanco S.A., julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.

802931181, condenando o banco na repetição em dobro da quantia de R$ 675,87 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado,
Itau Unibanco S.A. suscita preliminarmente a nulidade da sentença diante dos erros materiais, vez que constou fatos e partes alheios ao caso. Argui, ainda, a nulidade da sentença baseada na necessidade de produção de provas, pois requereu que fosse oficiado ao Banco do Brasil, solicitando a apresentação dos extratos de movimentação bancária da conta no 8108 em 14.05.2009.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência.

Por outro lado,
Sibewawe Xavante interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Itau Unibanco S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 80230020).

Sibewawe Xavante deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021